Tribunal: TJDFT
Processo: 0025761-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025761-05.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLOVIS DE OLIVEIRA BARKETT, MARIA LUIZA FERREIRA DA CRUZ VIEIRA BARKETT, VALTER DIMAS SOARES DE VENCO RECORRIDO: METALURGICA QUASAR LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL, BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. SOCIEDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. INADIMPLEMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. FIADORES. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FIANÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Não é cabível a suspensão da execução direcionada a codevedores ou a devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida. Recurso Especial Repetitivo n. 1.333.349/SP, tema n. 885. 2. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a dilação probatória pretendida não se mostrar necessária à solução da controvérsia. Precedentes. 3. A alteração do quadro societário por si só não exime o fiador da garantia, por ser a fiança contrato entre o fiador e o credor, no interesse deste último. 4. É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que exclua a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do STJ. 5. Desde que expressamente pactuada, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/3/2000. Súmula n. 539 do STJ. 6. Apelações desprovidas. Os recorrentes apontam violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 6o, 370, 373, §1o, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora tenha concluído pela prescindibilidade da produção das provas testemunhal e pericial requeridas, e o fez sob o fundamento de que já dispunha de elementos suficientes para a conclusão da demanda. Sustentam, ademais, sua vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira ora recorrida, razão pela qual haveria de ser determinada a inversão do ônus da prova. Pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO LEONETTI, OAB/SP 158.423. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 370, e 373, §1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão do acórdão foi sobre a produção da prova requerida, foi no sentido de que, verbis: “O fato de a apelante ser dona de casa ser esposa de um dos sócios não impede de cientificar do conteúdo dos contratos firmados. A assinatura de Maria Luiza foi lançada no espaço “FIADORES” (ID 9862560) do contrato firmado entre as partes e todas as páginas foram rubricadas. Além disso, Valter também era casado e sua esposa não assinou o contrato, portanto não é possível crer que a assinatura era mera formalidade administrativa decorrente do casamento (...). A produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo, mormente porque o juiz já dispunha dos elementos para a resolução da controvérsia. Assim não merece reparo a sentença quanto ao tema. (...) A perícia foi deferida pelo juízo de primeira instância para a análise dos contratos (ID 9862692 e 9862716 - Autos n. 0044624-77.2014.8.07.0001). Entretanto a mesma não foi realizada, pois os apelantes não custearam os honorários (...) Da leitura dos contratos juntados aos autos, percebe-se que os juros foram fixados em taxas inferiores às praticadas no mercado, pois o Banco do Brasil gere as linhas de financiamentos oferecidas pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a ilegalidade. Assim, não merece reparo a sentença que decidiu que os juros praticados nos contratos firmados entre as partes não são abusivos” (ID 14231999 - Págs. 5/6 e 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sob o enfoque da inversão do ônus da prova, ante a consumerista da relação. Isso porque, a turma julgadora não se manifestou sobre a matéria objeto da controvérsia dirigindo-se, assim, o apelo para matéria estranha ao decidido pelo colegiado, restando configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Finalmente, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROGÉRIO LEONETTI, OAB/SP 158.423. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029